Tribunal: TJMT
Processo: 0002691-13.2016.8.11.0044
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002691-13.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DO BANCO BRADESCO S/A NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PROVA – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – TEMA 1076 STJ – RECURSO BANCO BRADESCO S.A DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2.

Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do processo que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo BANCO BRADESCO contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível de Paranatinga que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0002691-13.2016.8.11.0044, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razões recursais, o ente estatal alega, em síntese, ofensa à regra prevista no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o valor a ser fixado para condenação em honorários advocatícios (id. 114216994).

O Banco Bradesco ofertou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 114217012).

O Banco Bradesco ofertou Recurso de Apelação Adesivo aduzindo, em síntese, a nulidade da CDA diante da ausência de requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais (id. 114217008).

Contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 114217014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Como relatado, os presentes recursos visam à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo PROCON e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Verifico que o juiz de primeiro grau ao proferir sentença condenou a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais), o que diverge do Tema nº 1.076 do STJ, onde se decidiu que o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se conforme a letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, conforme segue:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sobre o tema, o Ministro Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti.

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe maior objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra da fixação por equidade, prevista no § 8º do art. 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo:

A propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado', afirmou Og Fernandes.

Do exposto, observa-se a divergência entre o decidido e o Tema nº 1.076 do STJ, portanto, o recurso merece provimento para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DO BANCO BRADESCO

A parte insurge, incialmente, quanto à nulidade da CDA (id. 114216994) por ausência dos requisitos legais e pela inexistência de violação à norma consumerista.

No que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, a execução fiscal ajuizada em face do Embargante é instruída pela CDA nº 2016920 que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em processo administrativo que tramitou no PROCON, autuado sob o n 568067/2015.

Aliado a isso, consta em sua fundamentação legal o seguinte:

Enquadramento: Descumprimento às normas de proteção de proteção e defesa do consumidor.

Penalidade: Lei nº 8.078, de 11/09/1990, c/c Decreto Federal nº 2.181, de 20/03/1997.

Descrição Complementar: Disponibiliza caixa eletrônico para idoso e sem profissional exclusivo.

Infração: Dec. Nº 2.181/97, Art. 26, VII e da Lei 8.078/90 Art. 56 e 57 Lei 8.551/2006.

Vê-se, pois, que o título executivo em questão observou estritamente os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, tendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Por sua vez, o Apelante discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada pelo PROCON nos autos do processo administrativo. Entretanto, merece registro que o Apelante não juntou cópia do referido processo administrativo, para análise do Poder Judiciário.

Enfatizo que caberia ao Embargante, ora Apelante, trazer aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na multa, documento imprescindível para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Logo, podemos concluir pela ausência de provas, as quais poderiam demonstrar a afirmação de que não houve violação à legislação consumerista, tampouco verificar a regularidade do processo administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais.

Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu, visto que foi omisso quanto à juntada de documento imprescindível para a comprovação de sua alegação e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades no ato administrativo combatido.

Ademais, conforme previsão do art. 434, do CPC, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Assim, a ausência de juntada do processo administrativo não se justifica, visto que referido documento já existia quando da propositura da ação, ou seja, a ausência de sua juntada em momento oportuno ocorreu por desídia da própria parte.

Deve ser observado, por relevante, que o Embargante teve oportunidade de juntar o referido documento em diversas oportunidades, a exemplo das seguintes: com a petição inicial; na fase de impugnação à contestação; e na fase de especificação de provas. Em nenhuma delas apresentou o referido documento e sequer justificou a impossibilidade de obtê-lo pelas vias ordinárias.

Neste sentindo, em situações análogas, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do
ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 1018033-56.2016.811.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/05/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários

mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(AP 1015703-86.2016.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Do exposto, conclui-se pela legalidade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa.

Com essas considerações: i)
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; ii)
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022